Tribunal: TJES
Processo: 0024197-61.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024197-61.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024197-61.2014.8.08.0347

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PROPAGANDA ENGANOSA. LOCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO FALSA OU CAPAZ DE INDUZIR O CONSUMIDOR A ERRO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu embargos à execução opostos pela MRV Engenharia e Participações S/A, anulando a multa administrativa inscrita em CDA nº 2083/2013, aplicada pelo PROCON por suposta propaganda enganosa referente ao empreendimento "Spazio Vintage".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a publicidade do empreendimento imobiliário, indicando sua localização em Jardim Camburi, Vitória, apesar de licenciamento na Serra, caracteriza propaganda enganosa nos termos do art. 37, § 1º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais, ainda que reiterem fundamentos anteriores, confrontam especificamente a sentença recorrida e demonstram a intenção de reforma.

A caracterização de propaganda enganosa exige a veiculação de informação total ou parcialmente falsa, ou com potencial de induzir o consumidor a erro relevante.

Se o Município de Vitória defende, com base em normas e precedentes, que a área do empreendimento sempre pertenceu ao seu território, a informação publicitária de que o imóvel estava localizado em Jardim Camburi, Vitória, é substancialmente verdadeira.

A ausência de falsidade ou de indução em erro afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 37, § 1º, do CDC, tornando nula a sanção administrativa aplicada.

Não se comprovou prejuízo aos consumidores, visto que o empreendimento de fato se situa no endereço indicado na publicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos já apresentados na instância de origem não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que as razões recursais enfrentem os fundamentos da sentença.

A configuração de propaganda enganosa exige informação falsa ou apta a induzir o consumidor em erro.

Não há propaganda enganosa quando a publicidade informa corretamente a localização do empreendimento, ainda que haja controvérsia administrativa ou registral sobre os limites territoriais do município.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 37, § 1º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.148.065/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.255.154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.580.528/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004019-56.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 20.09.2024, TJ-ES - AGV: 09171038420098080000, Relator.: CARLOS ROBERTO MIGNONE, Data de Julgamento: 11/05/2010, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2010

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024197-61.2014.8.08.0347

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A empresa apelada suscita, em sede de contrarrazões (ID 6509024 - Pág. 77-86), preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Município Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a rearticular as teses já expostas na instância de origem.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PMCMV. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

[...]

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

4. Na hipótese, alterar o decidido no acórdão recorrido em relação à alegação de ausência de dialeticidade da apelação exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção da decisão quanto ao ponto, impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 283/STF.

[...]

(AgInt no REsp n. 2.148.065/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. INTENÇÃO DE REFORMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença"
(AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Incidência da Súmula n. 568/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.580.528/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE TELEFONIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito, na qual a Apelante busca a exclusão de multa contratual de R$ 11.000,00 aplicada em razão da rescisão antecipada de contrato de telefonia móvel e internet. Alega que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) definir se a operadora pode exigir multa contratual pela rescisão antecipada, diante da alegada falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha os fundamentos do pedido de reforma da decisão recorrida, permitindo a formação do contraditório. A repetição de argumentos da petição inicial não configura, por si só, ofensa a esse princípio, desde que as razões recursais indiquem o motivo da insurgência e permitam a compreensão do pedido de reexame
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da petição inicial, permitem a compreensão do pedido de reforma da decisão.
Nos contratos de telefonia, a operadora tem o ônus de demonstrar a regular prestação do serviço quando o consumidor alega falha na cobertura, por se tratar de fato negativo. A exigência de multa por rescisão antecipada é indevida quando a operadora não comprova a efetiva prestação do serviço contratado. (TJES - Apelação Cível nº 5015626-98.2022.8.08.0035; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.04.2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS CONSTANTES NAS ALEGAÇÕES FINAIS E NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO CONSISTE EM HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MÉRITO. LOCAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de despejo e de pagamento de aluguéis em razão da ausência de comprovação da relação locatícia. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação ao Princípio da Dialeticidade quando o apelante limita-se em repetir argumentos expostos nas alegações finais e na petição inicial; e (ii) saber se entre as partes há relação locatícia que autoriza o manejo da ação de despejo e o acolhimento do pedido autoral. III. Razões de decidir: 3.
A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. 4. Da análise das razões recursais, embora haja repetição de argumentos elencados na petição inicial e nas alegações finais, esses são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
[...] IV. Dispositivo 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0004019-56.2019.8.08.0011; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024)

Assim, da leitura das razões recursais (ID 6509024 - Pág. 60-75), observa-se que o Apelante confronta diretamente o pilar central da fundamentação da sentença, qual seja, a "incongruência" que o juízo sentenciante vislumbrou entre a tese de defesa do Município (de que o imóvel sempre pertenceu a Vitória) e a sanção aplicada (por propaganda enganosa). O recurso desenvolve argumentação específica para refutar essa conclusão, sustentando a ocorrência de
error in judicando
e apontando os motivos pelos quais entende que a conduta da apelada, ainda que sob a ótica adotada pelo magistrado, configuraria a infração.

Presente, portanto, a necessária contraposição entre as razões de decidir e os fundamentos do apelo, requisito para o seu conhecimento.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

DO MÉRITO

Superada a questão preliminar e presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em desfavor da sentença que acolheu os embargos à execução opostos pela MRV Engenharia e Participações S/A, desconstituindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal por suposta propaganda enganosa.

A controvérsia central reside em definir se a conduta da construtora apelada de licenciar e registrar o empreendimento imobiliário "Spazio Vintage" no Município da Serra, mas, simultaneamente, veicular publicidade que o situava no bairro Jardim Camburi, no Município de Vitória, configurou, à época da autuação (25/04/2011), a infração de propaganda enganosa prevista no art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo de primeiro grau, de forma exauriente, concluiu pela insubsistência da autuação. Para tanto, fundamentou que, se o próprio Município de Vitória defende, com base na Lei Estadual n.º 1.919/1963 e na Lei Municipal n.º 6.077/2003, que a área em questão sempre esteve localizada em seu território, tese esta corroborada por reiteradas decisões deste Tribunal de Justiça, a publicidade que informava tal localização estava, em essência, correta. Por oportuno, trago um julgado anterior ao auto de infração que já reconhecia a localidade do empreendimento:

PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REQUERIMENTO PREAMBULAR QUE VAI DE ENCONTRO À LEI ESTADUAL Nº 1 .918⁄63 E A LEI MUNICIPAL DE VITÓRIA Nº 6.077⁄03 INDEFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Não se desconhece que para o deferimento da pretensão liminar em ação mandamental, deve estar presentes o fumus boni iuris ou a verossimilhança das alegações, e também o periculun in mora. Caso contrário, deve ser indeferida tal pretensão preambular. 2.
O fato de o imóvel no qual a empresa agravante está edificando o empreendimento denominado Condomínio Spazio Vintage se encontrar registrado junto ao Cartório do 1º Ofício da Serra e possuir a construtora a Licença Municipal Prévia nº 65⁄2009 e Licença Municipal de Instalação nº 95⁄2009, ambas expedidas pela Prefeitura da Serra, autorizando a execução das obras, não é capaz de se sobrepor ao que prevê a Lei Estadual nº 1 .919⁄63 e a Lei Municipal de Vitória nº 6.077⁄03, as quais asseguram estar o excogitado terreno, situado na Rua Arquiteto Décio Thevenaro, em Jardim Camburi, dentro dos limites do Município de Vitória, de modo a afastar, por conta disso, o fumus boni iuris invocado.
3.Recurso conhecido mas improvido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamento e notas taquigráficas que integram este julgado, À UNANIMIDADE, CONHECER DO AGRAVO INTERNO E A ELE, NEGAR PROVIMENTO, A TEOR DO VOTO PROFERIDO PELO RELATOR. Vitória⁄ES, 11 de maio de 2010. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA

(TJ-ES - AGV: 09171038420098080000, Relator.: CARLOS ROBERTO MIGNONE, Data de Julgamento: 11/05/2010, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2010)

Dessa forma, a sentença destacou a incongruência na posição do ente público entre aplicar a referida multa por publicidade enganosa, mas, ao mesmo tempo, afirmar que a área pertencia ao município de Vitória, conforme se extrai do seguinte trecho (Pág. 54):

“
Ponderando quanto às teses apresentadas, entendo que há uma incongruência entre o argumento de defesa do embargado e a sanção aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor, visto que se ele afirma que o imóvel sempre pertenceu ao município de Vitória, não haveria que se falar em publicidade enganosa, pois a localização que constava na publicidade estaria correta
.”

Com efeito, entendo que a decisão recorrida se ampara em sólida lógica jurídica. A configuração da propaganda enganosa, nos termos do art. 37, § 1º, do CDC, pressupõe a veiculação de uma informação "inteira ou parcialmente falsa" ou que, de qualquer modo, seja "capaz de induzir em erro o consumidor".

No caso em apreço, o lastro probatório e a própria narrativa das partes demonstram que a informação principal levada ao consumidor, a de que o empreendimento se localizava em Jardim Camburi, Vitória, revelou-se, ao final, factualmente verdadeira. O próprio Município de Vitória, para sustentar sua competência fiscalizatória e tributária sobre a área, defende que a localização sempre foi a capital, independentemente do registro imobiliário equivocado em outra Comarca.

Nesse contexto, a conduta da construtora, embora possa ser questionada sob o prisma da segurança jurídica por ter iniciado uma obra com base em licenciamento de município cuja competência territorial era litigiosa, não se amolda, estritamente, ao tipo infracional da propaganda enganosa.

A mensagem publicitária, no que diz respeito ao seu conteúdo essencial, a localização, não era falsa e, portanto, não possuía a capacidade de induzir o consumidor a erro quanto a essa característica fundamental do produto, muito menos de causar efetivamente algum dano, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante (Pág. 56):

Assim, considerando que em 25/04/2011, quando o auto de infração foi expedido pelo PROCON, a jurisprudência e o próprio embargado já reconheciam que o condomínio estava sendo edificado no município de Vitória, e que não houve qualquer prejuízo aos adquirentes do imóvel, já que de fato o condomínio estava localizado no endereço informado na publicidade, entendo que não houve transgressão aos direitos consumeristas.

Em que pese o Apelante sustente que a conduta dúbia da construtora gerou danos aos consumidores, como o atraso na entrega das unidades, não demonstrou o nexo de causalidade direto entre a
publicidade
e tais prejuízos.

Desse modo, a sentença não merece reparos, pois, partindo da premissa fático-jurídica de que o imóvel sempre esteve localizado em Vitória, concluiu acertadamente pela atipicidade da conduta imputada à empresa apelada, o que torna nula a sanção administrativa aplicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município Apelante para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.